Tribunal: STF
Processo: ARE 1397091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAPITULAÇÃO JURÍDICA ARTIGO 1°, INCISO II E SEU §4°, INCISO II DA LEI FEDERAL 9.455/91, C/C ARTIGO 71 DO CP E ART. 236 DO ECA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA - PERDÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MAUS TRATOS - IMPOSSIBILIDADE - FIGURA DA TORTURA/CASTIGO BEM DELINEADA - AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INVIABILIDADE - INCREMENTAÇÃO QUE DERIVA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REGIME PRISIONAL MANTIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. - Na hipótese não se falar em absolvição, ou desclassificação, em relação ao delito de tortura, eis que as provas dos autos são contundentes em demonstrar a materialidade delitiva, e a autoria imputada a apelante. 2. - O conjunto probatório, formado por depoimentos de testemunhas, laudos periciais de exame de corpo de delito, avaliações psicológicas revelam caso clássico de tortura/castigo a que foi submetida a vitima, sendo visível as lesões causadas pelas seguidas agressões impingidas à infante. 3. -O perdão judicial é o instituto por meio do qual o juiz, embora reconhecendo a prática do crime, deixa de aplicar a pena, desde que se apresentem determinadas circunstâncias excepcionais previstas em lei e que tornam inconvenientes ou desnecessárias a imposição de sanção penal ao réu. 4. - Na hipótese à toda evidencia não é este o caso dos autos, pois aqui, a pena é conveniente e necessária, ademais, as consequências dos delito foram extremamente severas, mas somente para a vítima, que se viu açoitada constantemente, através de agressões brutais, considerando-se ser uma criança de apenas 03 anos, demais disto temos que a apelante não demonstrou qualquer arrependimento, ou remorso, tendo inclusive tentado impedir que o sofrimento da filha tivesse fim, pois buscou esconder a verdade do que se passava em sua casa. 5. - Não há possibilidade de se afastar a continuidade delitiva, eis que os delitos se deram de forma continuada, havendo pluralidade de condutas, os delitos são da mesma espécie, praticados nas mesmas condições, sendo também as mesmas formas de execução, por fim, há flagrante unidade de desígnios. 6. - Na hipótese as fundamentações utilizadas mostram-se idôneas, já que os motivos que justificaram a incrementação da pena -base foram extraídos de fatos, circunstancias do próprio processo, não havendo que se falar em subjetividade ou palavras vazias, sem lastro nos elementos do processo. 7. - Não há se falar em regime prisional mais brando, tendo em vista que o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento no sentindo de que é cabível a imposição de regime inicial mais gravoso se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, e é exatamente este o caso dos autos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente